Tribunal: STF
Processo: AI 548127
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA
CÓPIA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, BEM COMO DA
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Peças essenciais, nos
termos do § 1º do art. 544 do CPC, com a redação dada pela Lei nº
10.352/2001.
Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as
peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.